Tribunal: CARF
Processo: 11080.733216/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733216/2014-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.143 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
CLARICE INES FONTANA GOLDONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PRECLUSÃO TEMPORAL. PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007.
PRAZO IMPRÓPRIO.
O prazo de 360 dias, do artigo 24, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se
de um prazo impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a
prática do ato, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na
hipótese de seu descumprimento. O ato praticado, além do prazo impróprio, é
válido e eficaz, não tendo, portanto, o condão de encerrar o trâmite processual.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DEDUÇÃO INDEVIDA. IMPOSTO
RETIDO NA FONTE
A compensação de imposto de renda retido na fonte só é permitida quando
efetivamente houver o recolhimento pela fonte pagadora. Sem a retenção
efetiva não há imposto a deduzir, logo é indevida a compensação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733216/2014-32
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.143 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733216/2014-32

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CLARICE INÊS FONTANA
GOLDONI, contra o Acórdão de impugnação que julgou procedente o lançamento fiscal.
Em desfavor da recorrente foi expedida Notificação de Lançamento, relativo ao
ano-calendário de 2010, exercício de 2011, sendo apurado crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), tendo sido alterado o saldo no valor de R$ R$
19.849,59, para imposto suplementar de R$ 763,23, em virtude da apuração de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no montante de R$ 763,23, em relação a fonte
pagadora Cas Barbieri Serviços e construção Ltda.
A recorrente alega em seu Recurso Voluntário que a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto é da fonte pagadora, que exclui sua responsabilidade pelo tributo
devido.
A recorrente alegou também de forma preliminar a intempestividade da
notificação que deu ciência da decisão de primeira instância, e que segundo seu entendimento
teria ocorrido a preclusão da decisão proferida.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo as razões recursais.
PRELIMINARES
INTEMPESTIVIDADE/PRECLUSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
O Recorrente aduz que tomou ciência do julgamento de primeira instância por
meio da intimação n.o 0.295/2020, de 02/10/2020, sendo sua defesa teria sido apresentada em 10
de abril de 2015, transcorrendo mais de 2.145 dias para análise do julgado.
Com isso, pediu o cancelamento do lançamento em razão do art. 24, da Lei que
dispõe do prazo de 360 dias para que seja proferida a decisão administrativa.
Com isso, pediu o cancelamento do lançamento em razão do art. 24, da Lei que
dispõe do prazo de 360 dias para que seja proferida a decisão administrativa.
Contudo, verifica-se que da norma citada não existe nenhuma determinação de
extinção do processo sem resolução de mérito, e não há nenhuma determinação de cancelamento
da autuação.
O dispositivo citado surgiu para promover e incentivar a eficiência da Fazenda
Pública ao analisar os casos administrativos e entregar para seus administrados decisões com
processos mais céleres e efetivos, em atenção ao princípio da efetividade e da razoável duração
do processo.
Os referidos prazos são aqueles fixados em Lei o para cumprimento dos
procedimentos e tramites processuais em órgãos do poder judiciário ou da administração pública,
e são denominados de prazos impróprios.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.143 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733216/2014-32

Apesar de não acarretar o que se chama de desvalia em matéria processual e,
tampouco, preclusão. A não observação desse prazo não gera nenhuma consequência processual,
podendo acarretar somente possíveis sansões administrativas daquele agente público que possa
ter dado causa ao não cumprimento de prazos instituídos, dentro do devido processo legal
específico para apurar possível falta funcional.
Assim, não acolho o pedido de preclusão/intempestividade da decisão
administrativa de primeira instância.
Da omissão de rendimentos identificados
No presente caso a recorrente reiterou as alegações de primeira instância,
alegando que a fonte pagadora seria responsável tributária, e como houve exigência de imposto
suplementar deveria ocorrer um novo lançamento, em relação à compensação indevida.
Sem razão a recorrente.
O artigo art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe que o
abatimento do imposto devido e apurado em Declaração de Ajuste Anual (DAA) pode ser
deduzido quando houver a retenção na fonte e não de forma antecipada sem o respectivo
recolhimento.
Com isso, a compensação de imposto de renda retido na fonte em Declaração de
Ajuste Anual somente é permitida nos caso em que os rendimentos correspondentes tenham sido
incluídos na base de cálculo do imposto nela apurado.
Sobre a responsabilidade da exigência do tributo é naquele que foi beneficiário da
operação, sendo legítima a exigência do imposto na presente ação, conforme a Súmula 12 do
CARF, in verbis:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
Por fim, como constatado pela decisão a quo, em Declaração de Ajuste Anual a
contribuinte informou ter percebido Rendimentos Tributáveis pagos pela pessoa jurídica BASC
BARBIERI SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ no 92.186.550/0001-65, da ordem de
R$ 26.864,95 correlacionados à fonte de R$ 763,23 (fl. 41), informação corroborada por
comprovante de rendimentos acostado à fl. 19.
Contudo, como não houve nenhuma informação sobre o recolhimento do imposto
devido na fonte, fica inviável acolher o pedido da recorrente, tendo em vista o fato gerador
ocorrido e a constatação de não pagamento pela pessoa jurídica.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para não acolher a
preliminar arguida, e no mérito NEGAR-LHE Provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.143 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733216/2014-32

Fl. 81
DF CARF MF
Original